Tribunal: STF
Processo: ARE 1607065
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 279, 282, 356 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acordão da Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que julgou improcedente revisão criminal ajuizada pelo agravante. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Trata-se de revisão criminal em que se busca a absolvição por atipicidade da conduta no crime de corrupção ativa ou, subsidiariamente, a redução das penas para o mínimo legal. O requerente foi condenado por corrupção ativa (CP, art. 333) e uso de documento falso (CP, arts. 297 c/c 304), tendo a sentença transitado em julgado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a conduta imputada ao requerente é atípica por ausência do elemento ‘ato de ofício’ exigido pelo tipo penal do art. 333 do CP; (II) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, por ausência de fundamentação idônea e ocorrência de bis in idem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, exige demonstração inequívoca de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso concreto. 4. A prova oral e material já foi amplamente analisada nas instâncias anteriores, comprovando a autoria e materialidade dos crimes. A alegação de atipicidade da conduta de corrupção ativa é infundada. A alegação de ausência de competência do agente penitenciário para abonar faltas não descaracteriza a existência de ato de ofício, uma vez que o servidor agiu no exercício de função pública e praticou conduta funcional relevante, típica para fins penais. 5. Inexiste prova nova capaz de desconstituir a coisa julgada, sendo a pretensão do requerente mera tentativa de reexame de provas já valoradas em sentença e acórdão. 6. A dosimetria da pena observou o critério trifásico legal, com fundamentação suficiente: os antecedentes foram corretamente considerados negativos com base em condenação anterior, distinta da utilizada para reconhecimento da reincidência, não havendo configuração de bis in idem. 7. O regime inicial fechado foi fixado em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo incabível seu abrandamento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
5. Pedido improcedente. ‘1. A revisão criminal é medida excepcional, somente cabível diante de novas provas ou vícios na sentença condenatória. 2. A prova produzida nos autos comprova a autoria e materialidade dos crimes de corrupção ativa e uso de documento falso. 3. A dosimetria das penas foi aplicada corretamente, respeitando os critérios legais’” (fl. 8, e-doc. 8).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. XLVII e os incs. XXXIX e XLVI do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que “o juízo sentenciante, ao fixar a pena-base, exasperou-a sob o fundamento de que o Recorrente ostenta maus antecedentes, utilizando-se de uma condenação (...) cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 (cinco) anos.  Tal proceder (...) viola diretamente os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da vedação de penas de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, ‘b’)” (fl. 44, e-doc. 11).

Argumentou que “a valoração negativa [relativa aos maus antecedentes] foi aplicada de forma automática, sem qualquer ponderação sobre a proporcionalidade da medida ou sobre o extenso lapso temporal decorrido, transformando a condenação pretérita em um estigma eterno, o que é vedado pela Constituição” (fl. 5, e-doc. 11).

Assinalou que “foi condenado por corrupção ativa por ter (...) oferecido vantagem indevida a um agente de segurança prisional para que este omitisse ato de ofício, qual seja, justificar sua ausência no regime semiaberto. (...) O agente de segurança prisional (...) não possuía atribuição legal para abonar ou justificar faltas. (...) Condenar alguém por solicitar a prática de um ato que o funcionário não tem o poder-dever de realizar fere de morte o princípio da legalidade estrita” (fl. 6, e-doc. 11).

Pediu fosse o recurso “conhecido e provido para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, para: 
a) Principalmente, reconhecer a violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal e, por conseguinte, absolver o Recorrente da imputação da prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), por manifesta atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal; 
b) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pleito absolutório, que se reconheça a violação ao art. 5º, XLVI e XLVII, ‘b’, da Constituição Federal, para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal, com a consequente readequação da pena final e do regime de cumprimento” (fl. 7, e-doc. 11).

3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que a matéria teria sido devidamente prequestionada (e-doc. 20).

Pede “que o presente Agravo em Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, para o fim de: 
a) Afastar o óbice da Súmula 282/STF, determinando o regular processamento do Recurso Extraordinário; 
b) Subsidiariamente, que o próprio mérito do Recurso Extraordinário seja desde logo apreciado e provido para: 
b.1) Principalmente, reconhecer a violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal e, por conseguinte, absolver o Agravante da imputação da prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), por manifesta atipicidade da conduta;
 b.2) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pleito absolutório, que se reconheça a violação ao art. 5º, XLVI e XLVII, ‘b’, da Constituição Federal, para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal, com a consequente readequação da pena final e do regime de cumprimento” (fl. 6, e-doc. 20).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, o reconhecimento da atipicidade do fato e a desconsideração, na fixação da pena-base, de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos.

6. O agravante foi condenado, em sentença transitada em julgado, pelo juízo da Oitava Vara de Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da comarca de Goiânia/GO, às penas de cinco ano e três meses de reclusão e vinte e quatro dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 297, 304 e 333 do Código Penal (falsificação de documento público, uso de documento falso e corrupção passiva) (e-doc. 8).

Em 1º.4.2025, o agravante ajuizou a Revisão Criminal n. 5251535-96.2025.8.09.0000 (e-doc. 3).

Em 4.9.2025, a Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás julgou improcedente a revisão criminal, pelos seguintes fundamentos:
“Diferentemente do asseverado pelo requerente, a autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas nos autos principais (...) 
As questões levantadas na presente ação revisional foram esclarecidas e refutadas nos primeiro e segundo graus de jurisdição, ficando comprovadas as elementares do crime descrito no artigo 333 do Código Penal, não havendo se falar em atipicidade da conduta, notadamente em razão da ausência de qualquer prova nova que possa modificar a situação fático-probatória dos fatos. (...) 
A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, em especial as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, inexistindo bis in idem na consideração de duas condenações distintas transitadas em julgado, uma utilizada para aumentar a pena-base e a outra como circunstância agravante” (fls. 2 e 5, e-doc. 8).

7. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu haver provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, sendo típica a conduta do agravante, e não existir prova nova capaz de desconstituir sentença condenatória transitada em julgado.

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Prova nova. Materialidade e autoria. Art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que indeferiu pedido de revisão criminal. 2. Ainda que fosse superado o óbice relativo ao prequestionamento da matéria, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.478.842-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.4.2024).

8. O exame da alegada inobservância ao princípio constitucional da legalidade exigiria a análise de legislação infraconstitucional (art. 333 do Código Penal), em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL. (...) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.494.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).

“Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. (...)
4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.026-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).

9. A tese de impossibilidade de utilização, na fixação da pena-base, de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter ocorrido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. São exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).

10. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

Em relação aos maus antecedentes, este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso), fixando a seguinte tese: “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.

Diferente do alegado pelo agravante, o dever de fundamentação impõe-se apenas quando o juiz deixa de majorar a pena por desconsiderar condenações antigas ou irrelevantes como maus antecedentes, sendo prescindível a justificativa no cenário inverso.

Nada há a prover sobre as alegações do agravante. 

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora